Tribunal: TJDFT
Processo: 0754184-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754184-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO REGIS DE REZENDE, MARIA DAS GRACAS BARBOSA DE REZENDE AGRAVADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO RÉGIS DE REZENDE e MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DE REZENDE em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo 0000499-25.2008.8.07.0004, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou de ofício a penhora de 10% do salário líquido do 1o agravante para satisfação da dívida executada, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado pelo credor em face do executado, ambos devidamente qualificados nos autos, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Após diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome do executado, este Juízo deferiu o bloqueio de ativos financeiros da parte devedora por meio do sistema SISBAJUD. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando que a verba bloqueada é impenhorável, por se tratar de salário. A parte credora, por sua vez, se manifestou refutando as teses defendidas pelos devedores. É o breve relato. DECIDO. Com efeito, de acordo com o Código de Processo Civil: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Consigna a letra expressa da lei 2 (duas) exceções à impenhorabilidade dos salários e proventos, admitindo a penhora para pagamento de prestação alimentícia e a penhora das importâncias que excederem a 50 (cinqüenta) salários-mínimos. Não se pode, contudo, perder de vista que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, conforme art. 5o da LINDB. A finalidade social que justificou a previsão da impenhorabilidade salarial foi a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que a parcela restante do salário seja suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e a de sua família. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017)” Sobre o tema, também já se manifestou este E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1381200, 07298730320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, acolho parcialmente a impugnação para determinar a liberação dos valores bloqueados na conta bancária dos executados, uma vez que o montante bloqueado pode afetar a garantia da subsistência dos devedores. Nada obstante, levando-se em consideração o valor do salário líquido (ID 178314376) do executado ROBERTO RÉGIS DE REZENDE, entendo que a penhora de 10% (dez por cento) do seu salário liquido, segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afeta a garantia de subsistência digna e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Assim, determino a penhora de 10% (dez por cento) do salário liquido (bruto menos Imposto de Renda e Previdência Social) que o executado ROBERTO RÉGIS DE REZENDE aufere junto ao seu pagador, até a satisfação da dívida atual em execução. Oficie-se ao pagador, determinando o bloqueio e depósito do percentual acima em conta bancária vinculada a este juízo até alcançar o valor do débito. Saliento que, efetivados os descontos mensais atinentes à penhora determinada, os valores mensalmente bloqueados poderão ser levantados pela parte credora mediante alvará/ofício de transferência. Atribuo força de ofício à presente decisão. No mais, libere-se o montante bloqueado na conta bancária dos executados por meio do sistema SISBAJUD”. (ID. 54615525) - grifos no original Alegam os agravantes, em suas razões recursais (ID. 54615522), a ausência de pedido específico do credor de penhora em folha de pagamento do salário dos agravantes, uma vez que o agravado, na resposta à impugnação apresentada pelos agravantes, se limitou a requerer o indeferimento da impugnação à penhora, sendo que, anteriormente, o pedido da parte teria se restringido à “...renovação das pesquisas via sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha”. Defendem a ocorrência da prescrição do crédito em execução. Afirmam que a decisão foi proferida de forma extra petita, contrariando a lei e o entendimento jurisprudencial. Requereram a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a declaração da nulidade da execução, ou, alternativamente, a declaração da prescrição em relação à execução, e a declaração da nulidade da decisão da decisão que determinou a penhora do salário do 1o agravante, por se tratar de julgamento extra petita. O preparo foi recolhido (IDs. 54834076, 54834079, 54834077 e 54834078) É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Alegam os agravantes que a decisão recorrida configura julgamento extra petita. De fato, o princípio da congruência impõe ao julgador decidir a causa nos limites do pedido e da causa de pedir. Nesse sentido, dispõem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil: “Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. “Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional”. Segundo Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. I, 7a edição, Lumen Juris, pp. 64/65: “O princípio da demanda (ou inércia) tem como corolário a regra da adstrição da sentença ao pedido. Em outras palavras, o juiz deve, ao emitir o provimento jurisdicional pleiteado, oferecer uma resposta (positiva ou negativa) ao pedido do autor, não podendo ir além ou permanecer aquém desse pedido, nem sendo possível a concessão de bem da vida diverso do pleiteado (proibição de sentenças citra, ultra e extra petita). O provimento jurisdicional a ser emitido deve estar limitado pela pretensão manifestada pelo autor, sob pena de se permitir ao juízo ir além da provocação necessária para o exercício da função jurisdicional." Desse modo, a prestação jurisdicional deve se ater ao que foi pedido, sob pena de ofender o princípio da congruência ou adstrição. No presente caso, da análise dos autos de origem, verifica-se que o processo foi suspenso em outubro de 2019, uma vez que não foram encontrados bens penhoráveis em nome dos devedores, ID. 48609929, tendo sido arquivado provisoriamente em dezembro do mesmo ano. Em novembro de 2023 o Exequente pugnou pelo prosseguimento do feito, requerendo a renovação de pesquisas via sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, ID. 177687249, o que foi deferido pelo Juízo, ID. 177919392. Os agravantes apresentaram impugnação à penhora, requerendo o desbloqueio das contas nas quais recebiam salário e benefício previdenciário, ID. 178314360. Intimado, o exequente apresentou resposta, requerendo o não provimento da impugnação e a manutenção dos valores bloqueados das contas dos executados, ID. 179824495. O Juízo a quo, então, proferiu a decisão ora agravada, ID. 180348600. (IDs dos autos de origem) Verifica-se, portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, que ao determinar a penhora dos rendimentos líquidos do 1o agravante, o Juízo a quo extrapolou os limites do pedido, configurando error in procedendo. Precedentes: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLADO. 1. Segundo o artigo 492 do Código de Processo Civil, a decisão judicial deve-se manter nos exatos limites da demanda, de forma que o magistrado não decida além do que foi pedido pelas partes (ultra petita), nem aquém (citra petita), tampouco fora do objeto da ação (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório. 2. A decisão é extra petita quando o juiz decide de forma diferente dos pedidos formulados pela parte, de modo que sua nulidade é medida que se impõe, sob pena de se incorrer em negativa de prestação jurisdicional. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1753361, 07247124120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELA DECISÃO AGRAVADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO CASSADA. 1. O agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de consultas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como deduziu pretensão para que se determine a apreensão da Carteira nacional de Habilitação do agravado, como medida coercitiva atípica. 1.1. Verifica-se que a decisão agravada não se manifestou sobre o pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tendo se limitado a deferir a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplente e indeferir o pleito de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 2. Como cediço, em decorrência do princípio dispositivo e da congruência, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. 3. No caso concreto, conforme visto, o julgador singular incidiu em erro, considerando que, ao não analisar o pedido de apreensão da CNH do devedor, proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria. 4. Em vista da cassação da decisão agravada, fica prejudicada a análise do mérito recursal. 5. Recurso conhecido. Suscitada, ex officio, e acolhida, preliminar de julgamento citra petita, para cassar a decisão agravada. (Acórdão 1742132, 07189349020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. SUSPENSÃO. EXTRA PETITA. NULIDADE EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. Em decorrência do princípio da congruência, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. 2. Verificado que a decisão agravada concedeu pedido diverso daquele formulado pelo autor, resta caracterizado o vício de decisão extra petita, configurando claro error in procedendo, sendo necessária sua cassação. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1728822, 07194484320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, nesta fase de cognição sumária, tenho que presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem, inclusive para que determine a suspensão dos descontos que estão sendo realizados na folha de pagamento do agravante. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital